Tribunal: TJMT
Processo: 1004269-09.2024.8.11.0013
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004269-09.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO RIBEIRO - CPF: 340.210.001-00 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato, ajuizada por José Antônio Ribeiro, julgou procedentes os pedidos iniciais ao fundamento de inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado e consequente ilicitude dos descontos em folha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve prescrição ou decadência do direito de ação do autor;

(ii) estabelecer se a contratação do cartão de crédito consignado é válida, com existência de relação jurídica apta a autorizar os descontos e afastar a alegação de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de prescrição porque a relação é de consumo e envolve responsabilidade por fato do serviço, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial, em contratos de trato sucessivo, corresponde ao vencimento da última parcela ou ao último desconto, ocorridos até abril/2023, com ajuizamento em agosto/2024 dentro do quinquênio.

4.

Afasta-se a decadência, pois o contrato de cartão de crédito consignado configura obrigação de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada desconto, sendo inaplicável o art. 178 do Código Civil.

5.

Considera-se que, havendo negativa do autor sobre a contratação, incumbe ao réu comprovar a existência e validade da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

Reconhece-se que o banco comprova documentalmente a contratação mediante “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito”, assinado pelo autor em 26/01/2012, além das Cédulas de Crédito Bancário, faturas, extratos e comprovante de depósito.

7.

Constata-se que o contrato possui cláusulas específicas e claras acerca da natureza de cartão de crédito consignado (Cláusula XI – Condições para Cartão de Crédito), da autorização de descontos e do saque realizado, evidenciando ausência de vício de consentimento.

8.

Verifica-se que o autor utilizou o cartão, recebeu valores e realizou compras, beneficiando-se do contrato por mais de doze anos, o que reforça a inexistência de ilicitude ou engano.

9.

Reconhece-se que os descontos realizados são legítimos, inexistindo falha na prestação dos serviços ou violação ao dever de informação.

10.

Conclui-se pela validade e eficácia do negócio jurídico, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Invertido os ônus sucumbenciais. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição quinquenal do art. 27 do CDC não se configura em contratos de cartão de crédito consignado quando os descontos, de trato sucessivo, perduram até data inferior a cinco anos antes do ajuizamento.

2.

A decadência do art. 178 do Código Civil não se aplica aos contratos de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam a cada desconto.

3.

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada por termo de adesão assinado, com cláusulas claras e inequívoca utilização dos valores e serviços pelo consumidor.

4.

A existência de contratação expressa e utilização do cartão afasta alegação de vício de consentimento e legitima os descontos em folha.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Pontes e Lacerda, MT, nos autos da “
Ação Declaratória Cumulada com Revisional”
movida em seu desfavor por
JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO.

Prolatada a sentença (ID. 315203886), nos termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, isto em relação a ambos os contratos litigados nesses autos;

2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação (com o valor recebido a título de crédito) e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. DETERMINAR o cancelamento dos descontos que incidem no benefício previdenciário da autora a título de reserva de margem consignável ou consignação associada a cartão de crédito, oriundo do contrato litigado nesses autos.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais (ID 315203888)
, o apelante Josemar Pereira da Costa suscita preliminar de prejudicial ao mérito, da ocorrência da prescrição a pretensão da ação e decadência do direito do autor.

No Mérito, apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de efetiva e regular contratação do cartão de crédito consignado, denominado “BMG Card”.

Refuta os fundamentos da sentença que, não há violação aos deveres de informação e publicidade, vez que o contrato é claro, atende aos requisitos legais e é expresso quanto à modalidade de financiamento oferecido, não havendo prova de abusividade ou de vício de consentimento quando da celebração do pacto.

Sustenta haver utilização do produto em sua forma típica, mediante a realização saques complementares, transferidas para conta bancária de sua titularidade.

Combate a condenação a indenização por danos materiais e sua forma de repetição do indébito dobrada.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (nº 315203893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelante suscita preliminar de prejudicial de mérito a ocorrência de
prescrição
e ou
decadência
do direito de ação do autor.

A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ressaltando-se que, como a controvérsia diz respeito a defeitos na prestação dos serviços, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o termo inicial do prazo prescricional em contratos de prestações continuadas
é a data prevista para o vencimento da última parcela
.

Assim, por se tratar à hipótese de contrato de cartão de crédito consignado, cujos descontos permaneceram debitados mensalmente de sua folha de pagamento/pensão do autor, ou seja, com início fevereiro/2012 até o mês de abril/2023, com o ajuizamento da ação em agosto/2024, portanto dentro do prazo prescricional quinquenal.

Do mesmo modo, sendo o contrato de cartão de crédito consignado de trato sucessivo, também não se aplica o artigo 178 do Código Civil, não se configurando a decadência.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONTRATO ASSINADO – JUROS COBRADOS NÃO DEMONSTRADOS – COBRANÇA NA MÉDIA PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A demanda versa sobre obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos promovidos mensalmente. Dessa forma, não está configurada a decadência, pois a cada novo desconto o prazo é renovado. Além disso, no momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

2. O aposentado afirma que não contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, em 13/07/2016, mas o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que no instrumento há informações clara e que, livre e conscientemente, o Apelado aderiu ao empréstimo nos moldes contratados, assim como foi beneficiado com os valores disponibilizados.

3. Em resumo, não há prova de que ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação.

4. É assente o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não sendo expresso no contrato a taxa cobrada, é possível que seja fixada pelo Juiz de acordo com a taxa média de mercado. Assim, deve-se aplicar ao contrato de Cartão de Crédito Consignado celebrado entre as partes, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN nas operações da mesma espécie.

5. Configurada a sucumbência recíproca, adequada a aplicação do art. 86, caput, do CPC para condenação de ambas as partes ao pagamento das custas a serem divididas proporcionalmente, além do arbitramento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a serem pagos por cada uma das partes ao advogado da outra, vedada a compensação e suspensa a exigibilidade daquele que é beneficiário da gratuidade. ” (TJMT – RAC Nº 1048477-33.2020.8.11.0041, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 31/08/2022)

Destarte, demonstrado que o ajuizamento da presente ação se deu no quinquídio legal, afigura-se imperiosa a
rejeição das preliminares de prescrição e decadência
.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal do recurso.

Trata-se de
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato
, ajuizada por
José Antônio Ribeiro
em desfavor do
Banco BMG S.A.
, na qual a parte autora sustenta não ter contratado operação de crédito via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, razão pela qual pleiteia a nulidade do referido negócio jurídico e a consequente reparação pelos danos suportados.

A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação alegando, em síntese que a contratação foi regularmente formalizada pela parte autora, inexistindo vício de consentimento, fazendo prova do ato com a juntada de contrato “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha” (ID. 315203877) e ainda das Cédulas de Crédito Bancário (ID. 315203871, 315203872 e 315203873), e suas respectivas faturas da operação (ID. 315203875), depósito de valor em conta (ID. 315203874), demonstrando a utilização dos serviços desde o início da contratação.

Neste contexto, primeiramente, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar conforme documentos acostados pela parte autora/apelada, extrai-se a informação que de fato teve descontos em sua folha de pagamento, decorrente do suposto contrato de empréstimo consignado – “Banco BMG Cartão Crédito”, junto a instituição/apelante, que entendeu aquela serem completamente ilícitos.

Assim sendo, o ponto central do litígio cinge-se verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que embasasse os descontos realizados e, analisar a existência e o valor da reparação por danos morais.

Com efeito, no caso, a parte autora nega que solicitou contratação de empréstimo - cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou a “
Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha
” com o banco requerido, com assinatura expressa em contrato em 26/01/2012, consoante se observa do ID nº 315203877.

Deveras, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da Cláusula XI - “Condições para Cartão de Crédito” da citada operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado que especifica de forma clara a contratação do CARTÃO BMG CARD e seu saque, bem como a autorização de desconto em folha de pagamento ao mínimo da fatura mensal.

Neste importe, nota-se que além do autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal em sua folha de pagamento/holerite/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foram liberados os valores de empréstimo bem como a utilização do cartão em compras do dia-a-dia, conforme se vê dos extratos do cartão (ID. 315203876).

Portanto, restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em ausência de informação ou vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT - RAC Nº 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC Nº 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ademais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé, o autor ter contratado o citado o cartão de crédito consignado, utilizado o cartão, ocasião em que foi o liberado os créditos e, somente depois de passados mais de 12 (doze) anos (ajuizamento da ação em agosto/2024), vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores, sob a alegação de ter sido enganado.

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito do apelado, conforme previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que houve a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, impondo-se dessa forma, na reforma da sentença de primeiro grau.

Isto posto, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e Julgar Improcedentes os pedidos iniciais.

Inverte-se os ônus sucumbenciais
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Lembrando que
suspensa a exigibilidade
em face do requerente estar litigando sob os auspícios da
Justiça Gratuita
(Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025